Tribunal: STF
Processo: ARE 1412756
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Celmo Fernandes Moreira opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, por meio da qual não conheci do recurso extraordinário com agravo por ele deduzido.



    Sustentou haver omissão nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que:



    A coisa julgada acha-se garantida pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXXVI, demonstrando a sua intangibilidade, vez que foi erigida como direito fundamental. 



    Contudo, a decisão que ora se impugna, omitiu-se do dever de pronunciar-se sobre o tema, desafiando o presente recurso. 



    Um simples cotejo da defesa da união naquele processo e os fundamentos utilizados no presente, percebe-se que as questões de direito em ambos os processos são absolutamente iguais, tratando-se, pois, da renovação de uma lide já atingida pela coisa julgada. 



    No que diz respeito a alegada ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem, a União não explicitou quais seriam, os pedidos que dependeriam de análise da legislação infraconstitucional, uma vez que a questão em debate é nitidamente de ordem constitucional, já que versa sobre a incidência da Emenda Constitucional 20/98 e sobre os temas 377 e 384 dessa egrégia suprema corte ao caso concreto, bastando-se para se chegar a tal conclusão uma rápida leitura da inicial do Recurso extraordinário. 



    Ademais se afigura inaplicável ao caso a Súmula 279 dessa Suprema Corte, assim redigida: 



    Para simples exame de prova não cabe Recurso extraordinário”. 



    Igualmente inaplicável à hipótese subjudice a Súmula 287 dessa suprema corte de justiça, vazada nos termos seguintes: 



    “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia” 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, porquanto inexistentes, na decisão embargada, as pechas que lhe foram imputadas.



    Ressalto que o agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de legislação infraconstitucional (Lei n. 9.784/99), bem como por entender aplicável o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Ocorre que o agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar o entendimento de que a questão exigiria exame de norma infraconstitucional.



    Tal circunstância acarreta a incidência, na espécie, do enunciado n. 287 da Súmula/STF.



    No mesmo sentido, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Tampouco se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator